Tribunal: TJMT
Processo: 8010022-28.2016.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010022-28.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SUSELE FERREIRA DA SILVA - CPF: 017.085.021-81 (RECORRENTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.042.001-10 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), CLEIDE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 05.775.668/0001-24 (RECORRIDO), JOSE RICARDO NUNES - CPF: 140.763.901-30 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8010022-28.2016.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Suselle Ferreira da Silva

Recorrida(s):

MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda

Cleide Imóveis Ltda ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de abril de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR/CONSTRUTOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. SUMULA 543 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Súmula 543 STJ – Na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”.

O dano moral encontra-se plenamente caracterizado posto que a expectativa de adquirir o imóvel próprio restou frustrada por erro da Requerida em não formalizar a renegociação já aceita pela parte, situação vai além do mero descumprimento contratual e constitui falha na prestação do serviço e dá ensejo a reparação por dano moral.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação, declarando a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenando os demandados, ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente na restituição de todos os valores pagos pela autora, originados a partir da contratação em exame, acrescidos de correção monetária desde os respectivos pagamentos e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e para também condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, esta fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), incidindo correção monetária pelo IGP-M, a contar desta data e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.”.

Após oposição de EMBARGOS DECLARATÓRIOS pela segunda requerida, houve o acolhimento dos embargos e a alteração da sentença que passou a ter a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 48, da Lei n° 9099/1995 c/c. artigo 1022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
, pois tempestivos e
OPINO
pelo seu
ACOLHIMENTO
para corrigir o erro material e tornar nula a sentença id. 20831868.

Com consequência, prolato nova decisão de mérito,
OPINANDO
pela
PROCEDÊNCIA

PARCIAL
dos pedidos autorais, apenas para CONDENAR a reclamada MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
à

obrigação de restituir, na forma simples, a quantia de R$ 2.053,00 (...)

para a parte Reclamante
, acrescida de correção monetária pelo índice INPC a partir da data da proposta do distrato, bem como juros de 1% a.m. a partir da citação. Julgo improcedente a pretensão inicial em relação à reclamada Cleide Imóveis Ltda.

Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.”

A Autora, ora requerente, em suas razões recursais, argumenta que o financiamento do imóvel foi prejudicado pela demora da recorrida em fornecer a Caixa Econômica Federal a documentação necessária. Discorre que, ao cobrar que as Recorridas cumprissem suas obrigações, descobriu que o imóvel prometido havia sido vendido para terceiro, sendo impossível o cumprimento da promessa de compra e venda por culpa exclusiva das Recorridas. Alega que mesmo com a venda do imóvel, houve por parte da Autora a insistência em realizar o negócio, sendo recebido como resposta a informação de que o contrato foi rescindido.

Menciona que a Autora não estava em mora, e mesmo que assim o fosse, não seria motivo para não ter se cumprido a obrigação contratual para aprovação do financiamento da Autora, sendo esta conduta culposa no distrato. Sustenta ainda a necessidade de inversão do ônus da prova – obrigação contratual de entrega da documentação ao agente financeiro para aprovação do financiamento e finalmente, da multa de 20% sobre o valor da operação – da inexistência de estipulação contratual neste sentido – do julgamento extrapetita – da revelia da recorrida.

Conforme relatado na sentença:

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c danos morais interposta por SUSELLE FERREIRA DA SILVA em face de MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇOES SPE LTDA e CLEIDE IMÓVEIS LTDA ME.

Aduz a Autora ter firmado com a primeira requerida contrato de compra e venda de um imóvel residencial n.º CONT - 401484 -695L25, pelo valor de R$ 120.764,00 (cento e vinte mil e setecentos e sessenta e quatro reais).

Para dar início aos procedimentos descrito de aquisição do imóvel a Reclamante precisou efetuar o pagamento de R$ 4.206,00 (referente ao sinal de compra previsto no item 3.3 do referido contrato), que fora pago a Segunda Reclamada, bem como deu início ao pagamento das parcelas na maneira acordada.

Informa que solicitou o valor de R$ 107.953,86 (Cento e sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos), através de um financiamento perante a Caixa Econômica Federal, obtendo a aprovação de sua pretensão, que conforme regras daquela Instituição, permaneceu disponível pelo período de três meses.

Com o pedido de financiamento aprovado e estando realizando os pagamentos das parcelas descritas nos itens 4.1.1, 4.1.2 do referido contrato, restou a esta aguardar a Primeira Reclamada fornecer o restante da documentação, para obtenção do financiamento que se encontrava aprovado. Devido a demora da Primeira Reclamada em fornecer os documentos necessários à vinculação do financiamento e dúvidas se de fato a Primeira Reclamada cumpriria com o compromisso firmado, deixou de efetuar o pagamento das parcelas, o que levou a Primeira Reclamada a apresentar uma proposta de regularização, que foi aceita pela Reclamante, conforme comprovante de negociação em anexo.

Narra que a primeira Reclamada ao enviar a proposta de regularização para a Reclamante incluiu o valor de R$ 8.727,18 (Oito mil , setecentos e vinte sete reais e dezoito centavos), alegando uma diferença no valor atualizado do imóvel.

A Reclamante, como já tinha o financiamento aprovado, aceitou a proposta, e imediatamente realizou o pagamento da entrada no valor de R$ 600,00. Ocorre que, ao procurar a Primeira requerida para saber das providenciais da documentação do imóvel, esta informou que seu imóvel tinha sido vendido para outro cliente, e que não teria como continuar o negócio e que a única solução era através do distrato.

Todavia para fins de distrato a requerida ofertou, a título de restituição valor muito aquém do que fora despendido – foram pagos R$ 6.854,98 (Seis mil , oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos), sendo -lhe oferecido a título de restituição em sede de distrato, o valor de R$ 1.133,50 (Um mil , cento e trinta e três reais e cinquenta centavos).

Ao final postulou a restituição dos valores despendidos, que atualizado até 01.01.2016, perfazia a monta de R$ 10.553,36 (Dez mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos ), e a condenação das requeridas, isolada ou solidariamente, ao pagamento de dano moral no valor de R$ 2 4 . 500,00 (Vinte e quatro mil e quinhentos reais).

É incontroverso nos autos a efetivação do Contrato de Promessa de Compra e Venda para aquisição de uma unidade imobiliária, consistente no apartamento nº 101, do Torre I, do Empreendimento Residencial
“Parque Chapada Diamantina”.
O imóvel objeto do contrato possuía o valor total de R$ 116.558,00. A Autora deveria quitar por recursos próprios o valor de R$ 4.206,00, referente a comissão de corretagem, além de R$ 400,00 referente ao sinal.

Que houve o adimplemento regular dos valores, no entanto, a Reclamante ficou inadimplente com 05 parcelas do contrato (13/01; 12/02; 14/03; 13/04 3 13/05 do ano de 20014).

Com isso, em 29/08/2014, houve o interesse da Autora em adimplir com os atrasados, o que ensejou a simulação dos valores devidos (conforme e-mail juntado com a inicial, id 70680511), sendo proposto uma entrada no valor de R$ 600,00 e o restante parcelado em 23 prestações mensais de R$ 585,83, sendo a primeira prestação, a ser pago, a partir de
05/09/2015.

Pelo que consta nos autos, a entrada no valor de R$ 600,00 foi paga em 04/09/2014, sendo recebido pelo Sr. Alysson, em 04/09/14 (id 70680512).

E pelo que consta dos documentos juntados com a inicial, o Sr. Alysson Alves Filho, assistente de crédito imobiliário, foi quem envio a proposta da renegociação acima informada. Também foi para este funcionário, que o marido da Autora enviou o e-mail datado de 12/11/2014, cobrando respostas quanto a assinatura do contrato.

Importante registrar que após a efetivação do pagamento da entrada da renegociação, a Autora não estava mais em mora com as parcelas do contrato, sendo responsabilidade da construtora, formalizar o termo de renegociação e comunicar a Autora para assinar e, quanto a este fato, não há qualquer prova.

O que sobressai evidente nos autos é que depois do pagamento dos R$ 600,00 as requeridas quedaram-se inertes, vindo apenas a realizar o distrato já em janeiro/2015.

Portanto com razão a Autora,
visto que a primeira parcela da renegociação somente venceria em 05/09/2015
, não havendo qualquer fundamento a justificativa das requeridas que o distrato ocorreu pois a Autora não compareceu para assinar a renegociação, já que o depósito da entrada demonstrava que a proposta já estava aceita, aguardando apenas a formalização por parte da construtora.

Desta forma é evidente que a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva das demandadas, cabendo a restituição integral do que foi pago, conforme determina a Súmula 543 do STJ,
in verbis:

“Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprovador quem deu causa ao desfazimento.”

E, ainda, é a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR RECONHECIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO.

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS PELO COMPRADOR. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83 E 543/STJ.

1. Tendo o Tribunal de origem concluído, com base na interpretação das provas dos autos, que incide o Código de Defesa do Consumidor à espécie, uma vez que a hipótese se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor e serviços, a modificação do acórdão recorrido esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 2.
Conforme a Súmula 543/STJ, na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1353053/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019) (destaquei)

Portanto, os valores a serem restituídos serão: R$ 4.206,00 referente a comissão de corretagem; R$ 400,00 do sinal; R$ 2.830,99 que havia sido pago para construtora e R$ 600,00 da entrada da renegociação, totalizando a importância de R$ 8.036,99.

Quanto ao dano moral, entendo a sua ocorrência, posto que a expectativa de adquirir o imóvel próprio restou frustrada por erro da Requerida em não formalizar a renegociação já aceita pela parte, situação vai além do mero descumprimento contratual e constitui falha na prestação do serviço e dá ensejo a reparação por dano moral.

Em relação a fixação do
quantum
indenizatório, entendo que deve ser obedecido os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e dou-lhe parcial provimento
, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenando as requeridas solidariamente, a devolver a Autora a quantia de R$ 8.036,00, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, bem como condenar as requeridas ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 5.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021